Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734330-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE ALVES FELIX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo no 0705041-51.2018.8.07.0018 ajuizado por ANDRE ALVES FELIX, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado (ID 103928543, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator